Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-89.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADAS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. MULTA. FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. SEGURO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE TAXA DE ADESÃO E DE ADMINISTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCC. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento, a título de restituição, do valor de R$ 4.852,28, referente ao total despendido pela parte requerente em razão do consórcio, no prazo de 60 dias após o término do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro, descontados a taxa de administração contratualmente prevista e os seguros de vida contratados e pagos, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão ou outro seguro cuja contratação não tenha sido demonstrada.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente afirma, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da recorrida, uma vez que o pedido estaria em confronto com o disposto na Lei 11.795/08. Alega, ademais, que a sentença seria ultra petita, haja vista que teria revisado cláusulas do contrato sem pedido da parte autora. No mérito, sustenta a necessidade de dedução dos valores pagos a título de taxa de adesão e administração, seguro, fundo de reserva e multa contratual, conforme previsão contratual. Acrescenta que o rompimento do contrato antes do encerramento do grupo causa prejuízo aos demais consorciados, e que os danos somente podem ser apurados após o encerramento contábil do grupo. Aduz que o valor das prestações deve ser corrigido pelo INCC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a aferir as preliminares aventadas e, no mérito, verificar o cabimento da restituição como estipulada em sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ausência interesse de agir. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. Na hipótese, observa-se que a tutela jurisdicional pleiteada é adequada, necessária e útil ao objetivo perseguido pela parte autora, mostrando-se nítido o seu interesse de agir. Ademais, o confronto do pleito com o disposto na Lei 11.795/08 confunde-se com o mérito da demanda. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de sentença ultra petita. No seu pedido, a parte autora pugna pela devolução integral dos valores pagos. Para verificar a viabilidade do pedido, é impositiva a análise das cláusulas contratuais que poderiam obstar o pleito, o que não vicia o julgamento. Ainda, a dedução dos valores fixados em contrato foi requerida pelo próprio recorrente em sua peça de defesa. Preliminar rejeitada. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1817229.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. A Súmula no 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano”. Assim, incontroversa a possibilidade de restituição dos valores pagos pela consorciada, e, bem assim, a previsão do prazo de 60 dias para pagamento após o encerramento do grupo..
8. Conforme jurisprudência consolidada destas Turmas Recursais, a retenção de valores do fundo de reserva e a incidência de cláusula penal dependem da demonstração de efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial em razão da desistência do consorciado. No caso dos autos, não houve a demonstração do dano sofrido, tampouco a impossibilidade de recomposição do número de participantes do grupo, de modo que não devem ser excluídas as referidas parcelas da restituição a ser paga à consumidora. Veja-se: TJDFT, Acórdãos 1936288, 1811834.
8. O recorrente comprovou a efetiva contratação de seguro prestamista (ID 66001884), de modo que é cabível o desconto do seu valor do montante a ser restituído à recorrida.
9. Por outro lado, a cumulação das taxas de adesão e de administração não é permitida, sob pena de enriquecimento sem causa, considerando que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio. Portanto, conforme determinado em sentença, deve deduzida da restituição apenas a taxa de administração. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1936288.
10. No caso em análise, há previsão contratual de que o valor da carta de crédito, bem como o crédito e as prestações dos consorciados serão reajustados pelo INCC (ID 66001880, págs. 2 e 7). Também consta que o saldo a ser restituído ao consorciado excluído será corrigido por tal indexador. Assim, correta a utilização do INCC na restituição dos valores pagos ao consórcio. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1382356.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares rejeitadas.
12. Recurso provido em parte para determinar que a quantia a ser restituída ao demandante seja corrigida pelo INCC. Demais termos da sentença mantidos.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1817229, Rel. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 7.2.2024; TJDFT, Acórdão 1936288, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, J. 21.10.2024; TJDFT, Acórdão 1811834, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 5.2.2024; TJDFT, Acórdão 1936288, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2024; TJDFT, Acórdão 1382356, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 27.10.2021.